Tribunal: TJES
Processo: 0056506-62.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0056506-62.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SALVADOR COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056506-62.2003.8.08.0011

EMBARGANTE:
SALVADOR COMERCIAL LTDA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 174, I, DO CTN. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO SANADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Salvador Comercial Ltda.
contra acórdão que dera provimento à apelação do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
para anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 21/11/2000, alegando o embargante contradição e omissão quanto ao marco interruptivo da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em vício sanável ao aplicar, como marco interruptivo da prescrição, o despacho citatório de 2002 com base na redação do art. 174, I, do CTN dada pela LC 118/2005; e
(ii) estabelecer se, à luz da legislação aplicável e das circunstâncias processuais, a demora na citação ocorrida somente em 2007 autoriza o reconhecimento da prescrição originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da redação do art. 174, I, do CTN dada pela LC 118/2005 apenas se justifica para execuções ajuizadas após o início de sua vigência, de modo que execuções propostas antes de 09/06/2005 submetem-se à redação original, que exige a citação pessoal como causa interruptiva da prescrição.

A execução fiscal foi ajuizada em 21/11/2000, razão pela qual não se aplica a interrupção pelo simples despacho citatório proferido em 05/02/2002.

A demora na realização da citação em 15/11/2007 decorre exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça — redistribuições, trâmites administrativos e instalação de novas varas — revelando ausência de desídia da Fazenda Pública.

A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação não é imputável ao exequente, impondo-se o entendimento de que a interrupção pela citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/73.

A correção da premissa equivocada quanto ao marco interruptivo da prescrição configura vício de fundamentação sanável por embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A redação original do art. 174, I, do CTN aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, de modo que a prescrição somente se interrompe com a citação pessoal.

A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça afasta o reconhecimento da prescrição, aplicando-se a Súmula 106/STJ e a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento (art. 219, §1º, CPC/73).

Premissa equivocada acerca da legislação aplicável configura vício sanável por embargos de declaração quando sua correção não implica modificação do dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174, I (redação original); LC 118/2005; CPC/1973, art. 219, §1º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.
Súmula 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056506-62.2003.8.08.0011

EMBARGANTE:
SALVADOR COMERCIAL LTDA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por FIOROT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., contra o v. acórdão (ID 14531571) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL SA.

Em suas razões recursais (ID 14717708), o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade/contradição no acórdão, pois (i) não teria sido analisada a aplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada para fins de incidência do CDC; (ii) não teria sido analisada a aplicação da Teoria da Imprevisão; (iii) haveria obscuridade/contradição ao exigir demonstração da abusividade das taxas de juros e impugnação da planilha sem a prova pericial, que foi declarada preclusa; e (iv) haveria contradição ao considerar a capitalização "expressamente pactuada" (Súmula 541/STJ) em contrato de adesão.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso, confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada com base em premissa equivocada quanto à legislação aplicável ao marco interruptivo da prescrição, vício este passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

Com razão o embargante. O acórdão recorrido consignou expressamente que
"o despacho que ordenou a primeira citação foi proferido em 05/02/2002 [...], oportunidade em que se interrompeu a prescrição [...], nos termos da redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005"
. Todavia, a Execução Fiscal foi ajuizada em 21/11/2000.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da interrupção da prescrição pelo simples despacho do juiz (LC 118/2005) aplica-se apenas às execuções ajuizadas após a vacância da referida lei (09/06/2005). Para feitos anteriores, aplica-se a redação original do art. 174, I, do CTN, exigindo-se a citação pessoal para a interrupção do prazo.

Por conseguinte, entendo pelo saneamento do vício apontado para retificar a fundamentação do julgado.

Passo a analisar a questão sob a ótica da legislação correta.

Embora o despacho de 2002 não tenha o condão de interromper a prescrição
per se
, e a citação tenha ocorrido apenas em 15/11/2007, a análise dos autos revela que a demora na efetivação do ato citatório não pode ser imputada à desídia da Fazenda Pública.

Verifica-se que o feito sofreu trâmites burocráticos inerentes ao mecanismo da Justiça, incluindo redistribuição entre Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal e procedimentos de instalação de novas varas, o que contribuiu decisivamente para o alongamento do feito. Não houve inércia do Exequente que justificasse a perda da pretensão.

Nesse cenário, incide a inteligência da Súmula 106 do STJ (
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
), bem como o art. 219, § 1º, do CPC/73, vigente à época, de modo que a interrupção da prescrição operada pela citação em 2007 retroage à data da propositura da ação (21/11/2000).

Portanto, embora assista razão ao embargante quanto ao erro na fundamentação, no que pertine a aplicação da LC 118/05, a conclusão do acórdão de afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução permanece inalterada, visto que o lapso temporal decorreu de falhas do mecanismo judiciário.

Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de fundamentação apontado, integrando o acórdão embargado para reconhecer que a interrupção da prescrição se deu pela citação válida, com efeitos retroativos à propositura da ação (Súmula 106/STJ), mantendo-se incólume o dispositivo do acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.